Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-21.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURADA A VENDA CASA NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelação contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação de revisão de contrato de financiamento de veículo, para declarar a nulidade da cláusula de “seguro” e condenar o réu a restituir ao autor o indébito em dobro, acrescida de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. 1.1. As partes apelam. O réu pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, defendendo, em síntese, a legalidade das cláusulas do contrato. O autor pede a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros, declarar a inexistência da mora e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, além de aplicar uma multa ao apelado, reiterando os argumentos apresentados na petição inicial.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. 2.1. Segundo o STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios demanda observância de alguns requisitos, a saber: “[...] 4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. [...].” (REsp no 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 30/9/2022). 2.2. Precedente da Corte Cidadã: “[...] 3. Consoante orientação deste Superior Tribunal, prevalece o "entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos" (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022). [...].” (AgInt no AREsp no 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 8/3/2024). 2.3. Precedente deste Tribunal: “[...] 2. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 3. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07158161720218070020, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024).
3. Quanto à presença ou não dos requisitos que possibilitam a revisão das taxas de juros remuneratórios previstos no contrato submetido à apreciação judicial, verificou-se que o primeiro deles, caracterização da relação de consumo, restou satisfeito, pois a relação das partes é nitidamente de consumo, na forma dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC e da Súmula no 297 do STJ. 3.1. Os demais requisitos, presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada e a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, não restaram satisfeitos. 3.2. A Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos, prevê taxas de juros remuneratórios de 1,901% (um vírgula novecentos e um por cento) ao mês e 25,35% (vinte e cindo vírgula trinta e cinco por cento) ao ano, enquanto a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito similar a dos autos, à época da contratação, era de 19,73% (dezenove vírgula setenta e três por cento) ao ano. 3.3. De fato, as taxas de juros remuneratórios pactuadas são superiores à taxa média de mercado. Todavia, a abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado. 3.4. Consoante o CDC, considera-se exagerada, entre outras situações, a vantagem que resulta excessivamente onerosa para o consumidor, levando em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes envolvidas e outras circunstâncias específicas do caso (artigo 51, § 1o, inciso III), o que não se vislumbra na hipótese. 3.5. Ao contrário do que alega o autor em suas razões recursais, a taxa de juros remuneratórios ao ano prevista no ajuste firmado entre as partes é de 25,35% (vinte e cindo vírgula trinta e cinco por cento) e não de 33% (trinta e três por cento). Também não há a alegada discrepância de 150% (cento e cinquenta por cento) entre as taxas de juros remuneratórios contratadas e a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. A diferença entre elas, como bem destacou o juízo de origem, é tão somente de 5,62% (cinco vírgula sessenta e dois por cento) ao ano. 3.6. Desse modo, não demonstrada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas não há como reconhecer a ilegalidade da cobrança, tampouco descaracterizar a mora.
4. De acordo com o STJ: “[...] 5. O objetivo do seguro prestamista é salvaguardar o regular cumprimento de uma obrigação financeira, na hipótese de ocorrência do sinistro, estando, desse modo, sempre vinculado, ao contrato originário da dívida garantida. Bem se vê, com isso, que o seguro prestamista será sempre um contrato acessório subordinado ao contrato principal representativo da operação de crédito assegurada. 6. Portanto, considerando o caráter acessório do seguro prestamista, cujo propósito central é assegurar o cumprimento de uma obrigação financeira (contrato principal) a que está vinculado, mostra-se prescindível a indicação, no próprio contrato de seguro, do valor nominal devido a título de cobertura securitária, com a ocorrência do sinistro, uma vez que esse valor constará do contrato representativo da operação de crédito assegurada, devendo ser objeto de análise conjunta. [...].” (STJ, REsp no 1876762/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 30/6/2021). 4.1. No concernente à contratação do seguro, a jurisprudência da Corte Cidadã, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 972), estabelece o seguinte: “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp no 1.639.320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJE: 17/12/2018). 4.2. A proibição da venda casada está expressa no CDC, em seu artigo 39, inciso I, que estabelece vedação ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, de condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.
5. No caso, é bem verdade que a contratação do seguro no caso em apreço observou a liberdade de o autor contratar ou não o seguro, conforme se infere do contrato. Ou seja, o autor não foi forçado a contratar o seguro. 5.1. Nada obstante, a referida cláusula contratual optativa não garante ao autor liberdade na escolha da seguradora. Em outras palavras, ao optar pelo seguro, o autor foi obrigado a contratar a seguradora indicada pelo réu, sem a opção de escolher outra seguradora de sua preferência. 5.2 Destarte, há ilegalidade na contratação do seguro, pois essa se deu de forma impositiva quanto à escolha da seguradora, configurando venda casa, em flagrante ofensa à tese fixada pelo STJ no tema repetitivo no 972 e ao artigo 39, inciso I, do CDC. Por conseguinte, é devida a repetição do indébito em dobro. 5.3. Importa rememorar que o STJ firmou o entendimento de que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (tema repetitivo no 28). 5.4. Logo, o reconhecimento da abusividade da cláusula referente ao seguro prestamista não descaracteriza a mora, por se tratar de encargo acessório do contrato.
6. A calculadora do cidadão não se presta à avaliação dos valores cobrados, pois desconsidera as peculiaridades do contrato, principalmente porque, em geral, os valores dos encargos administrativos e dos tributos cobrados em razão da operação financeira integram o montante total da dívida.
7. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência para vinte por cento (20%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 7.1. Suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência de Felipe Coelho de Jesus Souza em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.
8. Recursos improvidos.